Tribunal: CARF
Processo: 10935.723637/2018-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
BENS PARA REVENDA. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO. COOPERATIVAS FILIADAS. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de bens (mercadorias) de cooperativas singulares, inclusive de cooperado pessoa física, não implica operação de compra e venda e sim ato cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e Cofins; assim, tal aquisição não gera créditos destas contribuições.
FRETES. BENS. AQUISIÇÃO/RECEBIMENTO. COOPERADOS. CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes nas operações com as cooperativas filiadas, na aquisição/recebimento de bens (mercadorias) para revenda, ainda que desonerados das contribuições, ou seja, isentos, com suspensão e/ ou tributados à alíquota zero, dão direito ao desconto de créditos, nos termos do inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
FRETES. BENS UTILIZADOS COMO INSUMOS. AQUISIÇÃO/ RECEBIMENTO. COOPERATIVAS FILIADAS. CRÉDITOS. DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes nas aquisições/recebimentos de bens de cooperativas filiadas, utilizados como insumos na produção dos bens destinados à venda, ainda que desonerados da contribuição, dão direito ao desconto de créditos.
ARMAZENAGEM. MERCADORIA. FRETE. OPERAÇÃO DE VENDA, CRÉDITOS, DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação do PIS e da Cofins não cumulativa prevê o desconto de créditos sobre despesas com armazenagem de mercadoria para revenda e mercadoria produzida destinada à venda, bem como sobre fretes na operação de venda, desde que comprovadas mediante documentação fiscal e/ ou contábil; a falta de comprovação de tais despesas impede o desconto.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO. CARNE BOVINA DESOSSADA. INDUSTRIALIZAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
O custo com aquisição de carnes da espécie bovina, fresca, refrigerada e/ ou congelada, utilizada na industrialização de produtos classificados nos códigos 1601.00.00 (enchidos e produtos semelhantes, de carne); 1602.49.00 (outras preparações e conservas de carne) e 1602.50.00 (outros da espécie bovina), todos da NCM, não dão direito ao desconto de créditos presumidos da agroindústria.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723637/2018-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.887 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
FRIMESA COOPERATIVA CENTRAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
BENS PARA REVENDA. AQUISIÇÃO/RECEPÇÃO. COOPERATIVAS
FILIADAS. CRÉDITOS. DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
A aquisição/recepção de bens (mercadorias) de cooperativas singulares,
inclusive de cooperado pessoa física, não implica operação de compra e venda
e sim ato cooperativo, que é isento das contribuições para o PIS e Cofins;
assim, tal aquisição não gera créditos destas contribuições.
FRETES.
BENS.
AQUISIÇÃO/RECEBIMENTO.
COOPERADOS.
CRÉDITOS. DESCONTO. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes nas operações com as cooperativas
filiadas, na aquisição/recebimento de bens (mercadorias) para revenda, ainda
que desonerados das contribuições, ou seja, isentos, com suspensão e/ ou
tributados à alíquota zero, dão direito ao desconto de créditos, nos termos do
inciso II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003.
FRETES.
BENS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS.
AQUISIÇÃO/
RECEBIMENTO.
COOPERATIVAS
FILIADAS.
CRÉDITOS.
DESCONTOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com fretes nas aquisições/recebimentos de bens
de cooperativas filiadas, utilizados como insumos na produção dos bens
destinados à venda, ainda que desonerados da contribuição, dão direito ao
desconto de créditos.
ARMAZENAGEM. MERCADORIA. FRETE. OPERAÇÃO DE VENDA,
CRÉDITOS, DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
A legislação do PIS e da Cofins não cumulativa prevê o desconto de créditos
sobre despesas com armazenagem de mercadoria para revenda e mercadoria
produzida destinada à venda, bem como sobre fretes na operação de venda,
desde que comprovadas mediante documentação fiscal e/ ou contábil; a falta de
comprovação de tais despesas impede o desconto.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO. CARNE BOVINA DESOSSADA.
INDUSTRIALIZAÇÃO. CRÉDITOS. DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723637/2018-18
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723637/2018-18

O custo com aquisição de carnes da espécie bovina, fresca, refrigerada e/ ou
congelada, utilizada na industrialização de produtos classificados nos códigos
1601.00.00 (enchidos e produtos semelhantes, de carne); 1602.49.00 (outras
preparações e conservas de carne) e 1602.50.00 (outros da espécie bovina),
todos da NCM, não dão direito ao desconto de créditos presumidos da
agroindústria.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de descontar créditos sobre
custos/despesas incorridos com: 1) fretes incorridos com a recepção/aquisição de bens de
cooperativas filiadas destinados à venda; e, 2) fretes incorridos com a recepção/aquisição de bens
de cooperativas filiadas, utilizados como insumos no processamento/industrialização dos bens
destinados à venda. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-012.884, de 25 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10935.723634/2018-84, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Barbosa e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão da DRJ06 que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
deferiu parcialmente o Pedido de Ressarcimento/Declaração de Compensação (PER/Dcomp)
transmitidos pelo contribuinte.
Intimada do despacho decisório, inconformada com o deferimento parcial de seu
pedido, a recorrente apresentou manifestação de inconformidade, requerendo a sua reforma para
que seja revertida a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização, alegando, em síntese, que tem
direito de descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com:
1) bens para revenda;
2) frete vinculado à aquisição de bens para revenda;
3) frete vinculado à aquisição de bens utilizados como insumos;
4) armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda; e,
5) crédito presumido da agroindústria.
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723637/2018-18

Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
nos termos do Acórdão no 106-016.688, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2016 a 30/06/2016
INSUMO. CONCEITO. CRITÉRIOS PARA AFERIÇÃO.
O conceito de insumo para fins de apuração de créditos da Cofins deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. O critério
da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o
produto ou o serviço: a) constituindo elemento estrutural e inseparável do processo
produtivo ou da execução do serviço; ou b) quando menos, a sua falta lhes prive de
qualidade, quantidade e/ou suficiência. O critério da relevância, por seu turno, é
identificável no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio
produto ou à prestação do serviço, integre o processo de produção, seja a) pelas
singularidades de cada cadeia produtiva; ou b) por imposição legal.
BENS E SERVIÇOS. AQUISIÇÃO. NÃO PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO.
CRÉDITO.
Não gera direito ao crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando
revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
FRETE. COMPRA. CRÉDITO.
Inexiste previsão legal expressa para o cálculo de crédito sobre o valor do frete na
aquisição. Esse é permitido apenas quando o bem adquirido for passível de
creditamento, e na mesma proporção em que se der esse creditamento, já que o frete
compõe o custo de aquisição devidamente comprovado, integra o valor de aquisição dos
insumos e deve seguir o regime de crédito desses.
EXCLUSÕES DA BASE DE CÁLCULO. SOCIEDADES COOPERATIVAS.
CÁLCULO DO PERCENTUAL DE RATEIO.
A exclusão da base de cálculo de receitas expressamente indicadas em lei a que as
sociedades cooperativas têm direito não se confunde com o instituto da isenção, não
gerando créditos ressarcíveis como receitas não tributadas no mercado interno.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs Recurso Voluntário, requerendo a
sua reforma, a fim de que seja reconhecido o seu direito aos créditos descontados e,
consequentemente, deferido, na íntegra seu pedido de ressarcimento.
Para fundamentar seu recurso voluntário, expendeu extenso arrazoado sobre o
conceito de insumos, em relação às contribuições para o PIS e Cofins, nos termos das Leis nos
10.637/2002; 10.833/2003 e 10.925/2004, bem como sobre o conceito dado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ), na decisão do REsp no 1.221.170/PR, concluindo ao final que tem
direito de descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com: 1) bens para revenda:
trata-se de aquisição/recepção de bens de cooperativas filiadas que, segundo o inciso VI do art.
10, da Lei no 10.833/2003, estão sujeitas ao pagamento das contribuições sobre os seus
faturamentos, não se podendo admitir a aplicação da IN RFB no 1.911/2019, ao presente caso,
por ter sido publicada posteriormente aos fatos geradores, objeto do PER em discussão; 2) frete
vinculado à aquisição de bens para revenda: trata-se de fretes suportados pela recorrente na
aquisição/recepção de bens para revenda de cooperativas filiadas; a vedação incide sobre o custo
dos bens e não sobre os fretes pagos terceiros, pessoas jurídicas sujeitas ao pagamento das
contribuições; 3) frete vinculado à aquisição de bens utilizados como insumos: trata-se de fretes
incorridos com insumos recebidos/adquiridos de cooperativas associadas, utilizados no
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723637/2018-18

processamento/industrialização dos bens destinados à venda; a legislação de regência do PIS e da
Cofins não veda o creditamento sobre serviços utilizados como insumos do processo produtivo;
4) armazenagem de mercadorias e frete na operação de venda: trata-se de despesas com
armazenagem e fretes utilizados em suas atividades; e, 5) crédito presumido da agroindústria:
trata-se de crédito sobre aquisição de carnes bovinas classificadas na posição 0202.30.00 da
NCM (desossada), utilizadas na produção de produtos industrializados do Capítulo 16 da NCM,
dentre eles os classificados nos códigos 1601.00.00; 1602.49.00 e 1602.50.00, da NCM,
conforme detalhamento e fichas técnicas apresentadas juntamente com a manifestação de
inconformidade, todos tributados pelo PIS e Cofins; o desconto está previsto no art. 34 da Lei no
12.058/2009, no percentual de 40,0 %.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do RICARF;
assim, dele conheço.
As Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e a Cofins, respectivamente, vigentes à época dos fatos
geradores dos PER em discussão, assim dispunham, quanto ao desconto de
créditos dessas contribuições e seus aproveitamentos:
-Lei no 10.637/2002:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e (Redação dada pela Lei no 11.727,
de 2008).
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...)
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no
caput do art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
Fl. 798
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723637/2018-18

insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no 10.865, de 2004)
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e
b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art.
2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador,
ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos classificados nas
posições 87.03 e 87.04 da Tipi.
(...)
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos
incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor;
(...)
§ 1o Observado o disposto no § 15 deste artigo, o crédito será determinado
mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2o desta Lei sobre o
valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
II - dos itens mencionados nos incisos III a V e IX do caput, incorridos no mês;
(...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor:
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição,
inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos ou utilizados como
insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição.
(...)
Posteriormente, foram editadas as leis que instituíram o crédito presumido do
PIS e da Cofins para a agroindústria, assim dispondo:
-Lei no 10.925/2004:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o
PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de:
(...)
XIX - carnes bovina, suína, ovina, caprina e de aves e produtos de origem animal
classificados nos seguintes códigos da Tipi:
a) 02.01, 02.02, 0206.10.00, 0206.2, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.10.1;
(...)
Fl. 799
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723637/2018-18

Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física.
§ 1o O disposto no caput deste artigo aplica-se também às aquisições efetuadas
de:
(...)
III - pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária e cooperativa de produção
agropecuária.
§ 2o O direito ao crédito presumido de que tratam o caput e o § 1o deste artigo só
se aplica aos bens adquiridos ou recebidos, no mesmo período de apuração, de
pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no País, observado o disposto
no § 4o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de
29 de dezembro de 2003.
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de
dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto
leite in natura, 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
III - 35% (trinta e cinco por cento) daquela prevista no art. 2o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, para
os demais produtos.
IV - 50% (cinquenta por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica,
inclusive cooperativa, regularmente habilitada, provisória ou definitivamente,
perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A;
V - 20% (vinte por cento) daquela prevista no caput do art. 2o da Lei no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, para o leite in natura, adquirido por pessoa jurídica, inclusive
cooperativa, não habilitada perante o Poder Executivo na forma do art. 9o-A.
(Incluído pela Lei no 13.137, de 2015) (Vigência:1/10/2015)
(...)
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o, o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados nos
produtos ali referidos.
Art. 9o A incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins fica suspensa
no caso de venda:
(...)
Fl. 800
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723637/2018-18

III - de insumos destinados à produção das mercadorias referidas no caput do art.
8o desta Lei, quando efetuada por pessoa jurídica ou cooperativa referidas no
inciso III do § 1o do mencionado artigo.
(...).
Os dispositivos legais citados e transcritos elencam os custos/despesas que dão
direito a descontar créditos das contribuições, estabelecem o sistema de cálculo,
sua utilização e o aproveitamento do saldo credor trimestral.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR, em 22 de fevereiro de 2018, o
Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo,
quais os custos/despesas que devem ser considerados insumos, nos termos do
inc. II do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citado e transcrito
anteriormente.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
impossibilidade ou a importância de determinado item - bem ou serviço -
para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo
Contribuinte".
No presente caso, o contribuinte é uma sociedade cooperativa central que tem
como atividades econômicas, dentre outras: “abate e fabricação de produtos da
carne; frigorifico e abate de suíno: fabricação de produtos da carne: preparação
de subprodutos do abate; laticínios; preparação do leite; fabricação de laticínios;
fabricação de alimentos para animais; fabricação de outros produtos
alimentícios; comércio atacadista de animais vivos: comércio atacadista de
alimentos para animais; comércio atacadista de leite e laticínios; comércio
atacadista de carnes bovinas e seus derivados; comércio atacadista de aves
abatidas e derivados”
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e
nas atividades econômicas desenvolvidas pela recorrente, passemos à análise
das matérias impugnadas nesta fase recursal.
1 – Bens para revenda
Os bens para revenda, conforme reconhecido pela própria recorrente no recurso
voluntário, correspondem às operações realizadas com as cooperativas
singulares filiadas a ela, ou seja, aquisição/recepção de suas produções para
processamento/industrialização e posterior comercialização.
Os atos cooperativos, ou seja, aqueles praticados entre as cooperativas e seus
associados/cooperados, pessoas físicas e/ ou jurídicas, não constituem operação
de mercado e, consequentemente, não implicam contrato de compra e venda de
produtos, conforme art. 79 da Lei no 5.764/71.
No julgamento do REsp no 1.141.667, sob a sistemática dos arts. 1.036 a 1.041
da Lei no 13.105/2015, o STJ decidiu que não incide PIS e Cofins sobre os
denominados “atos cooperativos típicos”, nos termos do art. 79 da Lei 5.764/71.
Especificamente, em relação às sociedades cooperativas de produção
agropecuária e industrial, a IN RFB no 635/2006, art. 23, incisos I e II,
reconheceu o direito de estas sociedades excluírem da base de cálculo do PIS e
da Cofins, inclusive sob o regime não cumulativo, os valores repassados aos
associados, decorrentes da comercialização dos produtos entregues à
Fl. 801
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723637/2018-18

cooperativa. Essa exclusão foi mantida nas demais IN, conforme consta do art.
292 da IN RFB No 1.911/2019, literalmente:
Art. 292. Sem prejuízo das exclusões aplicáveis a qualquer pessoa jurídica, de
que tratam os arts. 27 e 28, bem como da especificada para as sociedades
cooperativas no art. 291, as sociedades cooperativas de produção agropecuária
poderão excluir da base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
(Lei no 5.764, de 1971, art. 79, parágrafo único; Medida Provisória no 2.158-35,
de 2001, art. 15; Lei no 10.676, de 2003, art. 1o, caput e § 1o; e Lei no 10.684, de
2003, art. 17):
I - os valores repassados aos associados, decorrentes da comercialização de
produto por eles entregue à cooperativa;
II - as receitas de venda de bens e mercadorias a associados;
(...)
III - as receitas decorrentes da prestação, aos associados, de serviços
especializados, aplicáveis na atividade rural, relativos a assistência técnica,
extensão rural, formação profissional e assemelhadas;
IV
-
as
receitas
decorrentes
do
beneficiamento,
armazenamento
e
industrialização de produção do associado;
V - as receitas financeiras decorrentes de repasse de empréstimos rurais
contraídos junto a instituições financeiras, até o limite dos encargos a estas
devidos;
(...)
VII - os custos agregados ao produto agropecuário dos associados, quando da
comercialização pelas sociedades cooperativas de produção agropecuária.
§ 9o Considera-se custo agregado ao produto agropecuário de que trata o inciso
VII do caput os dispêndios pagos ou incorridos com matéria-prima, mão-de-obra,
encargos sociais, locação, manutenção, depreciação e demais bens aplicados na
produção, beneficiamento ou acondicionamento e os decorrentes de operações de
parcerias e integração entre a cooperativa e o associado, bem assim os de
comercialização ou armazenamento do produto entregue pelo cooperado.
Por sua vez, o § 2o, inciso II, do art. 3o das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003,
citados e transcritos anteriormente, veda expressamente o desconto de créditos
sobre aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição.
Dessa forma, a glosa de créditos descontados sobre recepção/aquisição de bens
para revenda de cooperados (cooperativas filiadas) deve ser mantida.
2) Fretes vinculados à aquisição de bens para revenda
O desconto de créditos das contribuições sobre os custos das mercadorias
adquiridas/recebidas para revenda está previsto no inciso I do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e no 10.833/2003.
Os fretes incorridos na operação de compra/recepção dessas mercadorias,
suportados pela recorrente, integram o custo da mercadoria vendida. Assim, a
parte do custo da mercadoria onerada pelas contribuições dá direito ao desconto
de créditos.
Dessa forma, a glosa dos créditos sobre os fretes incorridos com a
aquisição/recepção de mercadorias de cooperativas filiadas para venda,
contratados com terceiros, pessoas jurídicas, ainda que as operações não tenham
sido oneradas pelas contribuições, a glosa dos créditos deve ser revertida.
3) Fretes vinculados à aquisição de bens utilizados como insumos
Fl. 802
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723637/2018-18

A Fiscalização glosou os créditos descontados sobre os fretes de bens utilizados
como insumos sob o mesmo fundamento da glosa dos créditos descontados dos
fretes vinculados à aquisição de bens para revenda, ou seja, “... para que tais
despesas integrem a base de cálculo do crédito das contribuições,
imprescindível que o bem adquirido gere o crédito das contribuições. Ou seja,
se as despesas de fretes não estiverem vinculadas à aquisição de bens com
direito à apuração de créditos, indevida será a apuração de créditos sobre tais
despesas de fretes”, conforme consta do despacho decisório às fls. 641.
A DRJ manteve a glosa sob o mesmo fundamento, conforme se depreende do
excerto do voto condutor da decisão recorrida, literalmente: “Portanto, quando
vedado o creditamento em relação ao bem adquirido, como na hipótese de não
estar submetido ao pagamento da contribuição, também não haverá tal direito
em relação ao dispêndio com seu transporte”.
Assim, levando-se em conta que os fretes na aquisição/recepção de bens
utilizados como insumos na produção dos bens destinados à venda, suportados
pela recorrente, contratados/pagos a terceiros, pessoas jurídicas, integram o
custo de tais insumos, com o mesmo fundamento do item 2, imediatamente
anterior, a recorrente tem direito de descontar créditos sobre tais fretes.
Portanto, a glosa dos créditos, efetuada pela Fiscalização, sobre os fretes na
recepção/aquisição de insumos das cooperativas filiadas, deve ser revertida.
4) Armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda
A Lei no 10.833/2003, em seu art. 3o, inciso IX, prevê o desconto de créditos
das contribuições sobre despesas com armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado
pelo vendedor. Este direito foi estendido para PIS, conforme disposto no art. 15,
inciso IX, dessa mesma lei.
No presente caso, conforme excertos da decisão recorrida, reproduzidos pela
própria recorrente, em seu recurso voluntário, a glosa dos créditos sobre essas
despesas tiveram como motivação: “frete não vinculado à operação de
venda/ônus de terceiro”, “frete cancelado”, e “frete não vinculado à operação
de venda/documento da carga não identificado”.
No recurso voluntário, a recorrente limitou-se a afirmar que “... na forma da
legislação de regência, há a possibilidade dos créditos tomados serem utilizados
nas operações sujeitas a tributação pelas referidas contribuições. É o caso das
despesas com armazenagem e fretes utilizados pela recorrente em suas
atividades” e, ainda que os “... serviços são relevantes e essências para a
atividade-fim da recorrente, ocasionando o aproveitamento dos créditos, por ser
insumo, reportando-se aos fundamentos já expostos, para evitar repetições
desnecessárias”.
O direito ao crédito sobre estas duas despesas, armazenagem e frete na operação
de venda, está condicionado à comprovação de que foram incorridas com os
bens (mercadorias) adquiridos/recebidos para venda e/ ou com os bens
(mercadorias) produzidos para venda, nos casos dos incisos I e II do art. 3o das
Leis nos. 10.637/2002 e 10.833/2003, quando o ônus for suportado pelo
vendedor, neste caso, pela recorrente.
Assim, não tendo a recorrente comprovado que tais despesas foram incorridas
com a armazenagem dos bens e com suas vendas, a glosa dos créditos, efetuada
pela Fiscalização, deve ser mantida.
Fl. 803
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723637/2018-18

5) Crédito presumido da agroindústria
O desconto/aproveitamento de crédito presumido da agroindústria sobre a
aquisição de carne bovina desossada para utilização na produção de bens
(mercadorias) destinados à alimentação humana e/ ou animal pelas pessoas
jurídicas, inclusive sociedades cooperativas, está previsto no art. 34 da Lei no
12.058/2009 que assim dispõe:
Art. 34. A pessoa jurídica tributada com base no lucro real que adquirir para
industrialização produtos cuja comercialização seja fomentada com as alíquotas
zero da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstas nas alíneas a e c do
inciso XIX do art. 1o da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004, poderá descontar
das referidas contribuições, devidas em cada período de apuração, crédito
presumido determinado mediante a aplicação sobre o valor das aquisições de
percentual correspondente a 40% (quarenta por cento) das alíquotas previstas no
caput do art. 2o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e no caput do art.
2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
§ 1o É vedada a apuração do crédito de que trata o caput nas aquisições
realizadas por pessoa jurídica que industrializa os produtos classificados nas
posições 01.02, 01.04, 02.01, 02.02 e 02.04 da NCM ou que revende os produtos
referidos no caput.
(...)
§ 4o O disposto no caput não se aplica no caso de o produto adquirido ser
utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda seja beneficiada
com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese de exportação.
No presente caso, embora a carne bovina desossada esteja sujeita à alíquota 0
(zero), conforme previsto no art. 1o, inciso XIX, alínea “a”, da Lei no
10.925/2004, citados e transcritos anteriormente, a recorrente não tem direito ao
crédito presumido da agroindústria, por força do disposto nos § 1o e 4o do art.
34, da Lei no 12.058/2009, citados e transcritos anteriormente.
Segundo o § 1o daquele artigo, é vedada a apuração do crédito presumido por
parte das pessoas jurídicas que industrializam os produtos classificados nos
códigos 02.01 (carnes de animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas) e
02.02 (carnes de animais da espécie bovina, congeladas), ambos da NCM; já o §
4o do mesmo artigo veda o desconto nos casos em que o insumo adquirido é
utilizado na industrialização de produto cuja receita de venda seja beneficiada
com suspensão, alíquota zero, isenção ou não incidência da contribuição.
No presente caso, a recorrente industrializa a carne bovina desossada,
classificada nos códigos 02.01 e 02.02, utilizada para a produção dos produtos
(mercadorias) classificadas nos códigos 1601.00.00 (enchidos e produtos
semelhantes, de carne); 1602.49.00 (outras preparações e conservas de carne) e
1602.50.00 da NCM, conforme consta do recurso voluntário; já as vendas
destes produtos (mercadorias) são efetuadas com a suspensão do pagamento da
contribuição, conforme consta do inciso II do art. 32 da Lei no 12.058/2009,
citados e transcritos anteriormente.
Ressaltamos que a Solução de Consulta Cosit no 46/2017, ao contrário do
entendimento da recorrente, não se aplica às vendas/receitas dos produtos do
Capítulo 16 da NCM, beneficiadas com a suspensão da contribuição, conforme
se verifica do excerto, reproduzido, a seguir:
Conclusão
51 Diante do exposto, responde-se à consulente que:
Fl. 804
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723637/2018-18

(...)
II - quanto ao crédito presumido estabelecido pelo art. 34 da Lei no 12.058, de
2009, sem prejuízo de outras regras aplicáveis:
(...)
b) em relação às operações ocorridas após 08 de março de 2013, inclusive, o
crédito presumido estabelecido pelo art. 34 da Lei no 12.058, de 2009, pode ser
apurado nas aquisições de produtos contempladas pela alíquota zero da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins prevista nas alíneas “a” e “c” do
inciso XIX do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004, desde que:
(...)
b.2) o produto adquirido não seja utilizado na industrialização de produto cuja
receita de venda seja beneficiada com suspensão, alíquota zero, isenção ou não
incidência da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, exceto na hipótese de
exportação.
Assim, mantém-se a glosa dos créditos efetuada pela Fiscalização sobre as
aquisições de carnes bovinas desossadas.
Em face do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário do
contribuinte para reconhecer o seu direito de descontar créditos sobre
custos/despesas incorridos com: 1) fretes incorridos com a recepção/aquisição
de bens de cooperativas filiadas destinados à venda; e, 2) fretes incorridos com
a recepção/aquisição de bens de cooperativas filiadas, utilizados como insumos
no processamento/industrialização dos bens destinados à venda.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito de descontar créditos sobre
custos/despesas incorridos com: 1) fretes incorridos com a recepção/aquisição de bens de
cooperativas filiadas destinados à venda; e, 2) fretes incorridos com a recepção/aquisição de bens
de cooperativas filiadas, utilizados como insumos no processamento/industrialização dos bens
destinados à venda.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 805
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.887 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723637/2018-18

Fl. 806
DF CARF MF
Original